Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO OPONÍVEL À DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FACE DO ESPÓLIO. FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO INSTRUÍDO COM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O procedimento de habilitação de crédito em face do espólio tem natureza incidental. Mesmo diante da intitulação da decisão de improcedência como Sentença, não há extinção da Ação Principal. Nesse sentido, a impugnação deverá ser feita por Agravo de Instrumento, e não por recurso de Apelação. 1.1 Aplica-se o princípio da fungibilidade para receber o recurso de Apelação como Agravo de Instrumento, diante da discussão jurisprudencial acerca do recurso cabível.
2. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A habilitação em processo de Inventário é o meio pelo qual é possível o credor receber quantia do devedor, já falecido. Não havendo demonstração da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, a discussão sobre deverá ser remetida às vias ordinárias, nos termos do art. 642, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
4. O Contrato de Abertura de Crédito, mesmo quando acompanhado de extratos e planilha de cálculos, não é dotado de natureza de título executivo. Portanto, não é suficiente para comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade necessárias à habilitação do crédito no juízo de Inventário.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.